Tribunal: TCU
Processo: 024.104/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Igomer José Justen (XXX.412.337-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.104/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Luísa Itajahy da Fonseca (XXX.011.677-XX); Andréa Justen de Souza (XXX.247.807-XX); Arlete Menezes da Fonseca (XXX.355.517-XX); Iara Moreira da Fonseca (XXX.074.757-XX); Luciana Machado dos Santos de Pontes (XXX.524.377-XX); Nelcy Merlim Viana (XXX.973.787-XX); Patrícia Justen (XXX.350.877-XX); Patrícia Machado dos Santos (XXX.892.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Igomer José Justen (XXX.412.337-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da beneficiária Patrícia Justen (XXX.350.877-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.